Tribunal: TJDFT
Processo: 0703755-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AGRAVANTE DESEMPREGADA. AUSÊNCIA DE PERCEBIMENTO DE RENDA. PROVA DOCUMENTAL. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A decisão recorrida foi no sentido de que o ora agravante tem capacidade financeira para arcar com as custas processuais sem prejudicar sua subsistência, considerando o vencimento bruto mensal e o cargo de servidor público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a alegada situação de hipossuficiência do autor, por meio dos documentos anexados, com vistas ao deferimento ou não do pedido de gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa, podendo ser afastada pelo Juízo quando presentes indícios que afastem a alegada situação de necessidade, admitindo-se prova em contrário.
4. No caso, restou demonstrado que a agravante encontra-se desempregada desde o ano passado e, que, portanto não percebe renda, denotando sua miserabilidade jurídica.
5. Comprovada a hipossuficiência apta a justificar a concessão da justiça gratuita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. É relativa a declaração acerca da hipossuficiência econômica, que pode ser afastada quando haja indícios que justifique, admitindo-se prova em contrário.” “2. Ficou demonstrada nos autos a situação de hipossuficiência capaz de comprometer o mínimo existencial, culminando na concessão do benefício da gratuidade de justiça.”
____________
Dispositivos relevantes citados: da CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 11, 98 e 99, § 3o; Resolução no 271, 22/5/23, arts. 4o e 9o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1735400, 07168051520238070000, Rel. RENATO SCUSSEL,2a Turma Cíve